Tribunal: TJBA
Processo: 8064244-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

II

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064244-10.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERV DA SAUDE E AFINS DA ADM DIRETA DO EST DA BAHIA - ASSEBA

Advogado(s)
:
RAFAEL CAVALCANTI DE OLIVEIRA MARTINS, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO, TAMARA CAROLINE SENTO SE LOBAO MENESES DE SOUSA

AGRAVADO: YRVING WAGNER DE AMORIM PEREIRA

Advogado(s)
:
AMANDA THEREZA LENCI PACCOLA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU. IRRESIGNAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO CREDORA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. MÍNIMO EXISTENCIAL COMPROMETIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pela Associação dos Servidores da Saúde e Afins da Administração Direta do Estado da Bahia – ASSEBA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ruy Barbosa/BA, nos autos de Ação de Repactuação de Dívidas (processo nº 8002137-52.2025.8.05.0218), que deferiu parcialmente tutela de urgência para suspender a exigibilidade de metade dos valores devidos a cada credor até a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC e, frustrada a conciliação, limitar os descontos no contracheque do agravado ao patamar de 30% dos rendimentos líquidos, sob pena de multa diária. A decisão monocrática da relatora indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo por ausência de demonstração concreta de urgência. Irresignada, a agravante interpôs Agravo Interno, o qual fica prejudicado em razão do julgamento de mérito do Agravo de Instrumento.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a tutela de urgência deferida pelo juízo de origem encontra amparo nos requisitos do art. 300 do CPC, diante do quadro de superendividamento demonstrado pelo agravado, cuja renda líquida tem mais de 62% comprometida com descontos consignados e não consignados; e (ii) saber se a ASSEBA, por ostentar natureza associativa, pode ser excluída do polo passivo da ação de repactuação de dívidas e do âmbito de incidência da Lei nº 14.181/2021, considerando que concede crédito mediante cobrança de encargos financeiros com desconto direto na remuneração do associado.

III. Razões de decidir

3. A tutela de urgência pressupõe a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300). No caso, o agravado comprova que os descontos para pagamento de dívidas consomem aproximadamente 62% de sua renda líquida de R$ 10.246,76, deixando saldo negativo ao final do mês, o que caracteriza, em cognição sumária, situação de superendividamento nos termos do art. 54-A, § 1º, do CDC, com redação dada pela Lei nº 14.181/2021.

4. A natureza associativa ou assistencial da ASSEBA não afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor e da Lei nº 14.181/2021 quando a entidade atua, na prática, como fornecedora de crédito, concedendo auxílio financeiro remunerado com desconto compulsório em folha de pagamento. O art. 3º do CDC define fornecedor de modo amplo, independentemente de finalidade lucrativa, bastando que haja prestação de serviço mediante remuneração.

5. O Decreto Estadual nº 17.251/2016 e suas alterações disciplinam margens consignáveis específicas para associações (12% a título de benefícios assistenciais e 30% do salário mínimo para mensalidades sociais); contudo, tais normas não afastam o controle judicial sobre o comprometimento global da renda do servidor quando o conjunto de todos os descontos viola o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana, valores de hierarquia constitucional que se sobrepõem a regras administrativas infraconstitucionais.

6. A reversibilidade da medida — limitação temporária dos descontos até a audiência de conciliação — afasta o risco de irreversibilidade previsto no art. 300, § 3º, do CPC, pois a obrigação não é extinta e a recomposição de valores permanece possível. O risco concreto reside no lado oposto: a supressão do mínimo existencial do consumidor superendividado, lesão de difícil reparação de natureza alimentar e existencial.

7. O Agravo Interno interposto pela ASSEBA contra a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo fica prejudicado pelo julgamento de mérito do Agravo de Instrumento pelo colegiado, tornando sem objeto a análise da decisão monocrática combatida.

IV. Dispositivo e tese

8. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.

Tese de julgamento

"1. Preenche os requisitos do art. 300 do CPC a tutela de urgência que limita os descontos na remuneração do servidor público ao patamar de 30% dos rendimentos líquidos quando demonstrado, em cognição sumária, que o comprometimento global da renda supera 60%, inviabilizando o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana. 2. A natureza associativa da entidade credora não a exclui do conceito de fornecedor previsto no art. 3º do CDC nem afasta a incidência da Lei nº 14.181/2021 quando a atividade concretamente desenvolvida consiste na concessão de crédito remunerado com desconto compulsório em folha de pagamento. 3. Julgado o mérito do Agravo de Instrumento pelo órgão colegiado, o Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que apreciara o pedido de efeito suspensivo fica prejudicado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 7º, IV; CDC, arts. 3º; 6º, XI; 51, IV e XV; 54-A, § 1º; 54-D, I e II; 104-A; CPC/2015, arts. 300; 300, § 3º; 995, parágrafo único; 1.019, I; 1.021, § 1º; Lei nº 14.181/2021; Decreto Estadual nº 17.251/2016 e alterações (Decreto nº 23.318/2024).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8064244-10.2025.8.05.0000; Recorrente: Associação dos Servidores da Saúde e Afins da Administração Direta do Estado da Bahia – ASSEBA; Recorrido: Yrving Wagner de Amorim Pereira:

ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo-se integralmente a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ruy Barbosa/BA, e em julgar prejudicado o Agravo Interno, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador/(BA), 6 de maio de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR